Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
2. Evidenciada capacidade financeira do alimentante para arcar com a prestação de alimentos fixados em 20% (vinte por cento) de sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios, valor que se mostra adequado e proporcional.
3. Recurso conhecido e desprovido.